Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701749-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO AGRAVADO: BRASILIA PLAZA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação da Tutela Recursal – Financiamento Imobiliário – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Necessidade de Apreciação das Provas – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado contra decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela, para manter as cobranças das mensalidades de financiamento imobiliário contratado pelo agravante, na forma como realizada pela instituição financeira credora, ao menos até o momento da Sentença de mérito. Segundo a decisão recorrida, o ajuste liminar das parcelas não merece provimento, pois a capitalização de juros é permitida nos contratos de compra e venda de imóveis, nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei 9.514/1997. O recorrente, por seu turno, defende a reforma da Decisão, para ajustar a parcela devida pelo contratante. Para tanto, defende que os juros devem ser aplicados de maneira simples. Quanto à urgência, o agravante defende que o valor cobrado em excesso atinge à renda familiar. Com efeito, a Lei n° 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, em seu art. 2° estabelece que poderão operar no Sistema Financeira Imobiliário as “caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional - CMN, outras entidades”. Assim, a priori, as construtoras e incorporadoras não estão incluídas no SFI. Entretanto, o art. 5°, § 2°, do mesmo diploma legal prevê que “as operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI”. Ou seja, apesar de não fazer parte do SFI, tratando-se o contrato de comercialização de imóvel com pagamento parcelado, o pacto pode ser realizado nas mesmas condições permitidas para os pertencentes do SFI. Assim, as partes contratantes podem estipular as formas de juros e de atualização do contrato. A análise sobre a abusividade das taxas cobradas requer melhor análise de provas, com a verificação das cláusulas contratuais e dos cálculos realizados ao longo de anos. Esse cenário afasta a possibilidade de antecipação de tutela, por ausência de demonstração de probabilidade do direito. Muito embora o agravante tenha trazido ao autos um laudo pericial, a prova contábil unilateral não tem força suficiente para, em uma simples análise preliminar, deixar exposta a premente abusividade. Faz-se necessária a leitura das cláusulas e a realização do contraditório, para verificar se houve, ou não, a cobrança em excesso. De todo modo, também não verifico a existência da urgência. No caso concreto, o contrato foi firmado em 2007. Ou seja, os juros são aplicados pela instituição credora há mais de quinze anos. Considerando a rápida tramitação dos recursos nessa Turma, entendo ser necessária e aconselhável a oitiva da parte contrária, para a tomada colegiada da decisão, pautada em uma melhor análise dos fatos e argumentos trazidos pelos envolvidos. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator